Tribunal: TJDFT
Processo: 0709129-93.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709129-93.2022.8.07.0018 APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF DECISÃO A alegação deduzida pelo apelante-exequente para defender que não houve prescrição da pretensão executória no cumprimento individual de sentença coletiva, qual seja, aplicação à espécie do Tema 880 do eg. STJ, é objeto da controvérsiado EREsp 1.301.935/DF, originado da execução coletiva primeiramente movida pelo Sindicato-exequente, embasada no mesmo título judicial, e que ainda está pendente de julgamento de agravo interno interposto da r. decisão monocrática da em. Relatora Ministra Assusete Magalhães, que os indeferiu liminarmente. Nesse contexto, configurada a prejudicialidade externa e para garantia da segurança jurídica, impõe-se aguardar o trânsito em julgado do EREsp 1.301.935/DF. Isso posto, suspendo o curso do presente processo até trânsito em julgado do EREsp 1.301.935/DF. Intimem-se. Brasília - DF, 22 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora